Tribunal: TJDFT
Processo: 0753256-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0753256-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FABIO GLEISER VIEIRA SILVA AGRAVADO: GILMAR CESAR RODRIGUES FILHO D E S P A C H O Na origem, o d. magistrado decretou a revelia do agravante referente ao pedido de lucros cessantes. Na decisão de ID 54566006, esta Relatora não conheceu do recurso, por entender que a questão discutida neste recurso não se insere em nenhuma das hipóteses do art. 1.015, do CPC. O agravante interpôs agravo interno no ID 55813347. Por ora, mantenho a decisão conforme lançada anteriormente, por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o agravado para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se e voltem conclusos para apreciação do agravo interno. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora